Tribunal: TJDFT
Processo: 0724679-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0724679-51.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: COOPERATIVA AGROPECUARIA UNAI LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Julgado o agravo de instrumento na 5a Sessão Ordinária Virtual - 1TCV (período 28/2 a 6/3/2024) (Id 56742415), devidamente disponibilizado o acórdão no Diário da Justiça Eletrônico - DJe em 14/03/2024 e publicado no primeiro dia útil subsequente (Id 56939072), o agravante peticionou, em 3/4/2024 (Id 57532113), requerendo a imediata suspensão do feito até julgamento definitivo do RE 1.445.162 (Tema 1.290), feito esse em que determinada a “SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentença lastreados nos acórdãos proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça nestes autos”. Nada a prover sobre o pedido de suspensão ora formulado, uma vez que publicado o acórdão e expirado o prazo para oposição de embargos de declaração em face do julgado que negou provimento ao agravo de instrumento interposto. Esgotada esta a competência desta relatoria. Quanto a eventual juízo de admissibilidade para recurso de natureza extraordinária, tem competência para exercê-lo o Presidente deste Tribunal de Justiça, bem como para a resolução de possíveis incidentes, nos termos do art. 43, XI, “c”, do Regimento Interno do TJDFT, que adiante transcrevo. Art. 43. São atribuições do Presidente do Tribunal: (...) XI - decidir: (...) c) a admissibilidade dos recursos endereçados às instâncias superiores, resolvendo os incidentes suscitados, bem como a decretação de deserção; Publique-se. Intime-se. Brasília, 5 de abril de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora